Tribunal: TJES
Processo: 5007855-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDELSON JUNIO NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
FURTO. PRISÃO PREVENTIVA
.
LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCEDIDA.

A hipossuficiência do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, permitem a liberdade provisória, não
subsistindo a manutenção d
a prisão preventiva

exclusivamente
pela ausência do pagamento da fiança.

Concedo a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5007855-43.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: KAMYLA CAMILO CORADINI
PACIENTE: EDELSON JUNIO NUNES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049
Advogado do(a) PACIENTE: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
EDELSON JÚNIOR NUNES
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA,
que, ao receber o auto de prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, concedeu a liberdade provisória mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

“a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) proibição de frequentar o local dos fatos e manter de qualquer contato físico com a vítima; f) fiança, que no valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais)”.

A impetrante argumenta que o paciente e sua família não possuem condições para arcar com a fiança arbitrada e, por isso, pleiteia seja liminarmente dispensado o recolhimento da verba, colocando-se o paciente imediatamente em liberdade.

O pedido liminar foi
deferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando
para conceder a ordem.

Pois bem.

No caso em tela, entendo que há elementos suficientemente
aptos
a conceder a
ordem.

Depreende-se que
a
prisão em flagrante do paciente ocorreu em 10 de Julho de 2023, por suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, por ter sido flagrado pela vítima arrombando o cadeado do portão e a porta, adentrando a
residência
e furtando diversos objetos.

A
audiência de custódia fora realizada em 11 de Julho de 2023 e, p
roferida a sentença,
substituiu-se a prisão preventiva do autuado por medidas cautelares e fiança no valor de R$1.320,00(um mil trezentos e vinte reais)
.

Assim, a apontada autoridade coatora
concedeu o benefício da liberdade provisória com fiança
,
após comprovado o pagamento da fiança poderia ser expedido o alvará de soltura.

Em razão da situação econômica do
indivíduo
, a
fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Assim, não se mostraria razoável a manutenção da prisão cautelar apenas em razão do não recolhimento de fiança, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas medidas cautelares mais brandas.

Como se sabe, “há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser
expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054076, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

É o caso dos autos.

O normativo visa dar efetividade à orientação jurisprudencial consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. [...]” (HC 370.098/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido: “A falta de pagamento da fiança não impede, por si só, a concessão da liberdade provisória, se não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como na hipótese [...]” (HC 371.867/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 22/11/2016)

Logo,
verificada a hipossuficiência do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, descabida e ilegal a manutenção da custódia cautelar diante da ausência do pagamento da fiança arbitrada.

P
elo
exposto,

confirmo a liminar e
CONCEDO
A ORDEM
.

Ficam mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo da audiência de custódia, ficando advertido o paciente que, caso descumpra qualquer condição imposta, poderá ter decretada sua prisão preventiva.

É como voto.

Vitória, 13
de novembro
de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)